Tribunal: TJMT
Processo: 0003482-81.2015.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003482-81.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 05.605.069/0001-62 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INOCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO -
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o
exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, afasta a sua inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo requerimento de diligências por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição do título. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GLOBAL SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, contra a decisão
do relator vinculada ao Id. nº 190859165, proferida nos autos do R
ecurso de Apelação Cível nº
0003482-81.2015.8.11.0087

, que, por não constatar a
desídia do Banco/apelante/agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, “
não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo
”, proveu o recurso interposto pelo Banco/apelante/agravado, para afastar o édito de prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos à instância de origem e retomado o regular prosseguimento do feito.

O agravante defende o desacerto da decisão agravada dizendo que “
havendo concorrência da autora para a demora na realização da citação, não poderia ela ser beneficiada com a ressalva da Súmula 106/STJ
”, e insiste no fato de que houve, sim, o transcurso do prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a parte autora, “
ao invés do esgotamento de diligências próprias ou de pedidos pertinentes ao judiciário
”, apenas reiterou “
medidas protelatórias, sem embasamento ou probabilidade de satisfazer o objeto da execução
”, devendo, portanto, ser mantido os fundamentos da r. sentença que proclamou a prescrição.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja mantida a declaração de prescrição nos exatos fundamentos da r. sentença
(cf. Id. nº 201066657).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 204684178, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O posicionamento do eg. STJ, firmado em incidente de assunção de competência, é no sentido de que, “nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/1973), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano do último ato do processo” (AgInt no REsp 1743365/PR), independente de impulsionamento do julgador para intimar a parte credora para dar prosseguimento nos autos.

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que sequer consta dos autos a intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada por negativa geral (cf. Id. nº 187044197), e na sequência, sobreveio a r. sentença que proclamou a prescrição intercorrente ao argumento simplório de que “
considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição”
(cf. Id. nº 187044198).

Portanto, não se constata a desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para que o devedor fosse citado, não havendo falar em prescrição. (...).

Aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula nº 106 do STJ de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, pois, reafirmo,
o Banco/apelante sempre se mostrou interessado e diligente para que fosse efetivada a citação de todos os devedores, envidando esforços para localizá-los, sendo que o ato só não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência da parte autora.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia da apelante na condução do feito, sendo certo que a demora na citação da parte contrária não se deu por inércia ou incúria,
pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação do Banco/apelante, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, V, “a”, ambos do CPC,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

O agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que
a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia da parte autora, que por desídia não toma nenhuma providência, dando causa à paralisação injustificada do processo por tempo suficiente a se consumar a prescrição da própria pretensão, no lapso temporal previsto em lei, deixando de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito independente de intimação ou provocação judicial, o que no caso, como já dito, e agora repito, não ocorreu.

O que vê, nitidamente, é a pretensão dos agravantes
em expressarem inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, pois
, na verdade, pretendem impor a tese de
prescrição intercorrente ao argumento de que a parte autora, “
ao invés do esgotamento de diligências próprias ou de pedidos pertinentes ao judiciário
”, e apenas reiterou “
medidas protelatórias, sem embasamento ou probabilidade de satisfazer o objeto da execução
”,
contudo,
o o exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, o que afasta a sua inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo requerimento de diligencias por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição do título,
inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024